Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. SEQUESTRO. REQUISITOS.

I – Evidenciada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, arts. 300 e 301 do CPC, deve ser mantida a r. decisão, que deferiu o sequestro de eventual saldo remanescente decorrente da alienação judicial de imóvel de propriedade do réu em outra demanda.

II – Agravo de instrumento desprovido.